Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-80.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: contradição quanto à obrigação de pagamento do IPVA de 2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. O vício apontado é inexistente, porquanto o colegiado analisou o acervo probatório e concluiu que a isenção tributária decorre da lei e não integra as obrigações que vinculam as partes, de forma que cabe à autora, na condição de possuidora do bem, o pagamento integral do IPVA do veículo, nos termos do item 8 do acórdão.
5. Outrossim, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, assim entendida a incoerência entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença/acórdão ou dentro do próprio dispositivo, situação não verificada na hipótese (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.9.2023).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.9.2023.